Tribunal: TJDFT
Processo: 0813730-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0813730-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA PIRES CARDOSO RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO A comprovação intempestiva do pagamento das custas e do preparo (ID 75043983) não é capaz de afastar a deserção. Mantenho, portanto, a decisão de ID 74140544. Intime-se. Após o transcurso do prazo, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito